Tribunal: TJSP
Processo: 2106918-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
I. Plano de partilha. Debate acerca da sucessão da companheira sobre bens do falecido. Decisão que reconheceu a concorrência entre companheira e a descendente do de cujus sobre o acervo hereditário. Inconformismo desta última. Acolhimento.
II. Falecido e companheira supérstite que estabeleceram união estável no período de aquisição dos bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
I. Plano de partilha. Debate acerca da sucessão da companheira sobre bens do falecido. Decisão que reconheceu a concorrência entre companheira e a descendente do de cujus sobre o acervo hereditário. Inconformismo desta última. Acolhimento.
II. Falecido e companheira supérstite que estabeleceram união estável no período de aquisição dos bens inventariados. Reconhecimento de que a companheira do falecido – por direito próprio decorrente do regime de bens – tem direito à metade dos aquestos durante o período da entidade familiar. Inteligência do artigo 1.725 do Código Civil. Fato, inclusive, que é incontroverso.
III. Aparte da meação, a companheira concorre na sucessão com os descendentes, no regime da comunhão parcial, somente se houver bens particulares, hipótese não caracterizada nos autos. Descendente que faz jus a 50% do imóvel objeto da partilha, cabendo à companheira os 50% relativos à sua meação (artigo 1.829, inciso I, do Código Civil). Precedentes desta Câmara e do C. STJ.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.